Tribunal: TJES
Processo: 5006209-62.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006209-62.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN SALAROLLI TAVORA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5006209-62.2023.8.08.0011

Recorrente:
RENAN SALAROLLI TAVORA

Recorrido
s
:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFRAÇÃO COMETIDA PELO NOVO PROPRIETÁRIO APÓS REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN/ES. DATA DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO EM 24/08/2020
QUE CONSTA NO DOSSIÊ DO VEÍCULO. INFRAÇÃO COMETIDA EM 26/08/2020 E REGISTRADA PELO DER-ES. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, DECLARANDO A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR EM NOME DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE, O QUE É OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL.

RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO OBJETIVA, PRESCINDINDO DA PROVA DA CULPA PELO EVENTO OCORRIDO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SENDO SUFICIENTE QUE SE DEMONSTRE O DANO E O NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE.

NO CASO,
A PARTE INTERESSADA APRESENTOU RECURSO ADMINISTRATIVO ARGUMENTANDO NÃO SER O RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO EM RAZÃO DA ANTERIOR TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS RELATIVAS AOS PRAZOS JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PROVA DO ALEGADO QUE CONSTA NO PRÓPRIO DOSSIÊ DO VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DEFESA
DE AMBOS OS RECORRIDOS
QUE ABORDOU A RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DE FORMA GENÉRICA. CONDUTA ILÍCITA QUE OBRIGOU A PARTE A MANEJAR AÇÃO JUDICIAL PARA OBSTAR A CASSAÇÃO DO SEU DIREITO DE DIRIGIR.
DER-ES QUE NÃO DEMONSTROU TER ENVIADO A NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
PARA FINS DE DEFESA PRÉVIA À IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE.
RECORR
IDO

DETRAN/ES
QUE NÃO DEMONSTROU TER SOLUCIONADO O CASO ASSIM QUE TOMOU CONHECIMENTO DO EQUÍVOCO.
À MÍNGUA DE EVIDÊNCIAS DE QUE A
S
AUTARQUIA
S
TENHA
M
ABORDADO O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA DE FORMA CONSENTÂNEA COM OS DIREITOS DA VÍTIMA LESADA, É DE SE TER POR VERÍDICA A ASSERTIVA DE QUE LHE FOI DISPENSADO TRATAMENTO INFRUTÍFERO. POSTO ISSO, VIVENCIADO O NOTÓRIO CALVÁRIO DE FRUSTRAÇÕES, ENTENDO JUSTIFICÁVEL O PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
QUANTUM
ARBITRADO NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS
MIL REAIS) QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO.
PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU DANOS MAIS GRAVES EM RAZÃO DA CONDUTA.

RECURSO
DA PARTE AUTORA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
PARA FINS DE
CONDENAR
O
S
REQUERIDO
S

DETRAN/ES
E DER/ES, SOLIDARIAMENTE,
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
,
COM CORREÇÃO
MONETÁRIA
DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DA CITAÇÃO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)